Tribunal: TJDFT
Processo: 0763447-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0763447-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JULIA FERNANDA FELIX DE MELO RODRIGUES D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Julia Fernanda Félix de Melo Rodrigues contra acórdão proferido por essa e. 2a Turma Cível (ID 39678036), no qual foi acolhida preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União para remeter os autos para a Justiça Federal. Com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, foi determinando o sobrestamento do presente feito até a publicação do acórdão relativo ao julgamento do IAC n. 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ou do Tema n. 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243-SC), nos termos da decisão ao ID 42584368. 2. Diante do julgamento do IAC 14, que fixou a seguinte tese jurídica, in verbis: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal; e c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ) (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.), manifestem-se as partes. Prazo de 5 (cinco) dias, observando-se, porém, o art. 183 do CPC. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora